Tribunal: TJES
Processo: 0001813-87.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001813-87.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SANDRA MARIA DE MENDONCA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001813-87.2020.8.08.0026

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
SANDRA MARIA DE MENDONCA OLIVEIRA, MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM DE CONSIGNAÇÃO. RESPEITO A MARGEM. NOVAÇÃO. CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por SANDRA MARIA DE MENDONCA OLIVEIRA em face do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Em síntese, a parte autora
narra que contraiu empréstimo bancário consignado junto ao BANESTES em fevereiro de 2020, visto que foi informada pelo banco de que teria margem em seu pagamento para contratar o referido empréstimo.

Porém, após a contratação do referido empréstimo sentiu seus vencimentos diminuir drasticamente, tendo mais de 70% do seu salário comprometido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais confirmando a Tutela de Urgência para determinar que os Requeridos limitem os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento a margem consignável total de 35%, levando-se em conta a margem já utilizada em decorrência de outros contratos anteriores, ajustando a margem do contrato n. 14-011824-00.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.

Retifique-se a Secretaria o valor da causa para R$26.010,79.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.

Irresignada com a sentença proferida em fls. 182/185, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando o litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal, que a inversão do ônus da prova na sentença viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, a legalidade do desconto no consignado,a inexistência de novação e que o contrato de renegociação de operações de crédito n° 20-050329-00 e sua não se submete a margem consignável.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De antemão, é importante frisar que a relação que envolve ambas as partes é nitidamente consumerista, de modo que a recorrida é consumidora, conforme art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), e o recorrente é instituição financeira(art. 3º do CDC e Súmula 297 do STJ).

Nos casos regidos pelo Direito do Consumidor, apresentado arcabouço fático mínimo capaz de comprovar a veracidade dos fatos constitutivos do direito da parte autora, ou seja, havendo prova mínima de que são verdadeiros os fatos que alega, e havendo verossimilhança e/ou hipossuficiência técnica por parte do requerente, a inversão do ônus da prova é medida cabível (art. 373, I, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). Assim, não está caracterizada qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa no caso em comento.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o recorrente recebeu por diversas vezes a Autorização para Desconto em Folha de Pagamento assinadas pelo Diretor do Departamento de Pagamentos de Itapemirim e por essa razão autorizou os aditivos ao contrato de empréstimo consignado que extrapolaram o limite autorizado por lei.

No entanto, a instituição financeira não pode se escusar do fato que tinha a seu conhecimento o valor da remuneração da autora, informação essencial para contratação de empréstimos, e consequentemente, o limite de margem consignável deste. É patente destacar, neste caso, a parcela paga pela autora ao Banestes, R$647,93 (seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), ultrapassa a margem consignável total da recorrida que é de R$575,88 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme fls. 16. Portanto, apesar de alegar que as autorizações vieram do empregador da autora, a instituição tinha fácil acesso à informação do limite de margem consignável e poderia ter negado proceder com os aditivos .

Desse modo, a responsabilidade que a lei impõe sobre a financeira é a objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ:

O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC

(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Em relação ao argumento de inexistência de novação, está provado nos autos a existência dos aditivos contratuais que alteraram o valor e o prazo para pagamento da dívida. Conforme dispõe o artigo 360, inciso I do Código Civil,
dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
, ou seja, a situação narrada pelas partes se amolda perfeitamente na descrição legal.

É antigo o entendimento de que o juiz está vinculado aos fatos disponibilizados pela parte no processo, o brocado jurídico “dá-me os fatos que lhe darei o direito” demonstra a longevidade deste pensamento. Isto posto, tendo em vista a ausência de qualquer documentação relacionada aos empréstimos da CEF, não é possível, tampouco autorizado por Lei, para o juízo realizar suposições sobre situações estranhas ao processo. Portanto, a alegação de que os créditos do Banestes têm preferência aos da Caixa Econômica, não se sustentam quando contrapostos à documentação presente nos autos.

Por fim, sobre o contrato de renegociação de operações de crédito n° 20-050329-00, percebo que a sentença já reconheceu sua validade e impossibilidade de restrição à margem de consignação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)